Tribunal: TJES
Processo: 5002283-93.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002283-93.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA GABRIELA XAVIER DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA. HIPERTROFIA MAMÁRIA BILATERAL. REMESSA ADMITIDA. SENTENÇA CONFIRMDA.

1. Observa-se que
“
A cirurgia plástica reparadora que visa promover correção de alguma deformidade funcional como é o caso da mamoplastia em casos de hipertrofia mamária, quando corretamente indicada, constitui providência imprescindível para o tratamento das diversas enfermidades que podem advir de tal quadro clínico[...]”
(TJES, AI 5002021-59.2023.8.08.0000, Relatora: Marianne Júdice de Mattos
,
1
a
Câmara Cível, julgado em 27/06/2023).

2. Considerando o conjunto dos autos, sobretudo os laudos médicos acostados ao processo e a negativa do órgão público de saúde, deve ser concedido à autora o acesso às consultas médicas necessárias e, confirmada a necessidade, lhe seja garantida a cirurgia de mamoplastia redutora.

3. Nesse sentido,
“
A responsabilidade do Estado para garantir o acesso à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 de repercussão geral[...]”
(TJES, Remessa Necessária n° 5006676-95.2024.8.08.0014, Relator: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO, julgado em 24/04/2025).

4. O juiz singular atribuiu o desfecho correto para a causa, em consonância com a jurisprudência e a legislação aplicável ao caso dos autos.

5. Remessa necessária admitida. Sentença confirmada.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, admitir a remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária decorrente de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que concedeu a segurança pleiteada por Maria Gabriela Xavier de Oliveira nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato coator imputado à Superintendente Regional de Saúde de Colatina, para
“
disponibilizar à impetrante consulta em mastologia e cirurgia plástica e, em caso de confirmação da sua necessidade, para a realização de cirurgia de mamoplastia redutora”.

Sem recurso voluntário, vieram os autos à segunda instância para reexame necessário da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de remessa necessária decorrente da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que concedeu a segurança pleiteada por Maria Gabriela Xavier de Oliveira nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato coator imputado à Superintendente Regional de Saúde de Colatina, para
“
disponibilizar à impetrante consulta em mastologia e cirurgia plástica e, em caso de confirmação da sua necessidade, para a realização de cirurgia de mamoplastia redutora”.

No caso dos autos, verifico que a autora possui
“dorsalgia crônica decorrente de hipertrofia mamária bilateral”
, sendo prescrita a realização de cirurgia plástica redutora, conforme laudos médicos acostados ao processo (Id. 17402263).

Todavia, em razão da negativa do sistema público de saúde, a requerente impetrou mandado de segurança pugnando pelo fornecimento de consulta médica em mastologia e cirurgia plástica e, caso confirmada sua necessidade, a realização de cirurgia de mamoplastia redutora.

Nesse sentido, consigno que
“
A cirurgia plástica reparadora que visa promover correção de alguma deformidade funcional como é o caso da mamoplastia em casos de hipertrofia mamária, quando corretamente indicada, constitui providência imprescindível para o tratamento das diversas enfermidades que podem advir de tal quadro clínico, como aquelas mencionadas pela substituída, que alega possuir fortes dores de coluna, o que sem sobra de dúvidas compromete sobremaneira a sua qualidade de vida”
(TJES, AI 5002021-59.2023.8.08.0000, Relatora: Marianne Júdice de Mattos
,
1
a
Câmara Cível, julgado em 27/06/2023).

Considerando, portanto, o conjunto dos autos, sobretudo os laudos médicos acostados no Id. 17402263 e a negativa do órgão público de saúde, não vejo como dissentir da sentença proferida, a fim de que a autora tenha acesso às consultas médicas necessárias e, confirmada a necessidade, lhe seja garantida a cirurgia de mamoplastia redutora.

Assim, ajustando-se às peculiaridades da presente demanda, aplica-se o entendimento de que
“
A responsabilidade do Estado para garantir o acesso à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 de repercussão geral. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que o ente público deve custear tratamentos médicos necessários quando comprovada a hipossuficiência do paciente e a urgência do procedimento”
(TJES, Remessa Necessária n° 5006676-95.2024.8.08.0014, Relator: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO, julgado em 24/04/2025).

Como se vê, o juiz singular atribuiu o desfecho correto para a causa, em consonância com a jurisprudência e a legislação aplicável ao caso dos autos.

Diante de tais razões,
admito
a remessa necessária para
confirmar
a sentença proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.